Tribunal: STF
Processo: HC 260915
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 1.005.895/SP, submetido à relatoria do Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO (Desembargador convocado). 



    Consta dos autos que a paciente, atualmente cumprindo pena de 8 anos de reclusão, em decorrência de condenação pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, teve o pedido de incidência do lapso especial de 1/8, para fins de progressão de regime prisional, indeferido pelo Juízo das Execuções Penais, em decisão assim fundamentada:



    A sentenciada praticou o delito na própria residência em conjunto com o corréu, Carlos, tendo alegado em interrogatório em Juízo que apenas fazia programas com ele e confessou a traficância, afirmando que Carlos lhe pedia para intermediar negociação com o locador para pagamento do aluguel com drogas [...]. 



    Embora tenham negado qualquer relacionamento, certo é que residiam juntos, segundo consta das informações, e o delito foi praticado na residência comum. Evidencia-se, portanto, que embora seja presumida a imprescindibilidade da mãe aos cuidados dos filhos, a realidade fática demonstra que a sentenciada não cuidava de seus filhos, vivendo com pessoa diversa, fazendo programas, consumindo e traficando entorpecentes, deixando a prole com terceiro [“narrou a sentenciada que a prole residia com a avó paterna”]. A dicção do artigo 112, § 3º, da LEP, visa beneficiar as mães que são imprescindíveis aos cuidados de seus filhos e diante do infortúnio de condenações, por crimes não relacionados aos filhos, têm cerceado precocemente o vínculo com seus filhos, não sendo o caso da sentenciada, como visto. Entendimento diverso viria somente a desvirtuar a intenção do legislador, sendo o caso do autos a hipótese de indeferimento do pleito defensivo. Ante ao exposto, INDEFIRO o pedido de retificação.



    Inconformada, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, indeferido liminarmente pela Desembargadora Relatora. 



    Na sequência, nova impetração, desta vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, indeferida liminarmente pelo Ministro Presidente. Interposto Agravo Regimental, a Sexta Turma decidiu nos termos da seguinte ementa: 



    [...] 



    III. Razões de decidir 



    4. A jurisprudência desta Corte não admite a impetração de habeas corpus contra decisão monocrática, sendo necessária a interposição de recurso para submissão ao colegiado competente a fim de exaurir a instância. 



    5. A competência do STJ para examinar habeas corpus é inaugurada apenas quando a decisão atacada tiver sido proferida por tribunal, exigindo-se o exaurimento prévio da instância ordinária. 



    6. A alegação de ilegalidade constatável de plano não dispensa o cumprimento dos requisitos processuais, incluindo o exaurimento de instância. 



    IV. Dispositivo e tese 



    7. Agravo regimental não conhecido.



    Nesta ação, a defesa alega, em suma: “Há prova documental de que a sentenciada é mãe de crianças, sendo presumida assim, pela lei, sua imprescindibilidade, na medida em que a legislação atribui o lapso especial a mulheres que forem mães ou responsáveis por criança. Note-se que o lapso de 1/8 deve incidir sobre o delito de tráfico de drogas, sendo que a eventual alegação de que o delito de tráfico é equiparado a hediondo não afasta o lapso temporal especial, que prevalece pelo princípio da especialidade”. 



    Requer, assim, a concessão da ordem, “a fim de que seja determinada a retificação do cálculo, para incidência do lapso especial de progressão de 1/8”. 



     É o relatório. Decido.



    Conforme se depreende da ementa acima transcrita, as questões suscitadas nesta impetração não foram enfrentadas pelo Superior Tribunal de Justiça. Desse modo, torna-se inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer delas originariamente, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.



    1. A questão suscitada não foi analisada pelo Superior Tribunal de Justiça e, portanto, qualquer juízo desta CORTE sobre a matéria implicaria supressão de instância, o que não é admitido pela jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (HC 151816 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 10/5/2018).



    E ainda: HC 132.864-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, Dje de 18/3/2016; HC 136.452-ED, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, Dje de 10/2/2017; HC 135.021-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, Dje de 6/2/2017; HC 135.949, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, Dje 24/10/2016.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 



    Publique-se.



    Brasília, 1º de setembro de 2025. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente